Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DEPENDÊNCIA DE OUTRA AÇÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais, em razão de descumprimento de contrato. Recurso da autora visando à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por incompatibilidade de procedimento.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Suspensão do processo. Desnecessidade. Competência dos Juizados Especiais. O processo foi extinto em razão de incompatibilidade do instituto da suspensão com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial, o da celeridade. A suspensão do processo prevista no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC se aplica apenas aos casos em que o julgamento de outra causa possa influir na decisão da ação em análise, o que não é o caso em exame. A autora adquiriu, via internet, uma geladeira, pelo valor de R$ 740,65, que não lhe foi entregue. A ação penal que averigua eventual crime de estelionato pelos fornecedores não é hábil a suspender o curso da ação em que se pretende o ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais, sobretudo porque tais pedidos decorrem de responsabilidade objetiva em razão do inadimplemento do contrato, que é incontroverso. Assim, anula-se a sentença e se reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para a causa.
4 – Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas além das já constantes dos autos. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
5 – Responsabilidade civil. Contrato de compra e venda. Produto não entregue. Na forma do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. A norma supracitada se aplica ao caso de defeito na segurança do serviço (§1o), de modo que a alegação de transação mediante fraude de terceiro, que inclusive não restou demonstrada, não afasta a responsabilidade pelo descumprimento do contrato.
6 – Descumprimento do contrato. Dano material. O descumprimento de obrigação assumida em contrato de compra e venda, consistente na ausência de entrega do produto adquirido (geladeira), autoriza a resolução do contrato com devolução do preço pago (art. 475 do Código Civil). O dano material decorrente do inadimplemento do contrato não se equipara ao pagamento indevido previsto no art. 42 do CDC, de sorte que a devolução deve ser feita na forma simples.
7 – Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. A ausência de entrega do produto adquirido pela internet, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente (Acórdão 1121073, 07061158820188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
8 – Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25 ,1o, do CDC). As provas do processo indicam que a primeira ré anunciou e comercializou o produto, cujo pagamento teve como beneficiária a segunda ré (ID. 37285713 e 37285711). Não há indicação de participação do terceiro réu, sócio da segunda ré, na compra e venda, mormente porque a tentativa de pagamento em conta de sua titularidade restou frustrada (ID. 37285714). Sentença que se reforma para condenar a primeira e a segunda rés ao pagamento de R$ 740,65, a título de danos materiais. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
9 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J